Tribunal: TJMT
Processo: 1019393-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019393-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE FRANCA SILVA - CPF: 024.648.281-81 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CORRUPÇÃO PASSIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP – PROVAS ILEGÍTIMAS – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – NÃO VERIFICADO – INVESTIGAÇÃO POR ESFERAS INDEPENDENTES – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO –
NÃO DEMONSTRADAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o trancamento da ação penal, nos limites cognitivos do habeas corpus, quando não restar demonstrada de forma indene de dúvida a atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva de punibilidade e inépcia da denúncia.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

As esferas
são independentes entre si, o que permite que o ato cometido pelo servidor seja investigado tanto na esfera administrativa quanto na penal.

Não se denota violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na hipótese, em que houve nomeação de defensor dativo.

Inexiste constrangimento ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo, se a tramitação processual transcorre nos limites razoáveis,

como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Ana Paula De Franca Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Da Vara Única Da Comarca De Alto Taquari.

A impetrante relata que foi denunciada pelo Ministério Público,

pela suposta prática do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317, caput, (13 vezes) na forma do art. 71 do Código Penal,
pois, teria solicitado e recebido vantagem indevida no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) no exercício da função de Oficiala de Justiça na Comarca de Alto Taquari.

Aduz que a denúncia é inepta pois não houve a narração de forma satisfatória da conduta delituosa, violando o art. 41 do CPP.

Salienta que as provas são ilegítimas, vez que o Ministério Público
adulterou de forma deliberada os valores, dividindo o valor total pela quantia de R$2,00 (dois) reais, sendo que na mesma denúncia informou que as diligências eram definidas pela Portaria 002/2009/DF (Anexo I) que determinava o valor da diligência em R$20,00 (vinte reais) acrescidas em R$2,00 (dois) reais por quilômetro rodado em zona rural.

Afirma que a acusação distorceu os fatos com o único propósito de prejudicar um paciente, e o
MM.
Juiz aceitou a denúncia baseada exclusivamente em uma denúncia anônima caluniosa e em evidências ilegítimas, sem qualquer outra prova que respaldasse a alegada infração.

Assevera, ainda, que o PAD instaurado foi arquivado, assim, argumenta ser evidente a atipicidade da conduta, considerando que todos os atos praticados pela mesma foram realizados no estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta a violação da ampla defesa e contraditório, tendo em vista que não lhe foi oportunizado o acesso aos documentos acusatórios, bem como a citação feita pelo Oficial é inválida, sob o argumento de que o Oficial nunca dirigiu a palavra a ela, e por consequência, houve uma defesa genérica feita pelo advogado dativo.

Por fim, pede a concessão definitiva da ordem, com o trancamento da Ação Penal n. 1000689-64.2020.8.11.0092.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 179957805).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182283178, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em síntese, a impetrante relata ter sido denunciada pelo Ministério Público por corrupção passiva, alegando ineptidão da denúncia devido à falta de detalhes da conduta (violação ao art. 41 do CPP). Afirma que as provas foram adulteradas pelo Ministério Público, distorcendo os valores. Argumenta de que o procedimento administrativo disciplinar foi arquivado, evidenciando a atipicidade da conduta. Alega violação da ampla defesa e contraditório devido à falta de acesso aos documentos acusatórios e à citação inválida. Por fim, requer o trancamento da Ação Penal.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque é
cediço que
“o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie”
(AgRg no RHC 160809/SP).

Diversamente do que alega a impetrante, a denúncia descreve os fatos com clareza, e ao final imputa a conduta criminosa à paciente, tipificada no art. 317, caput, (13 vezes), na forma do art. 71, do CP. (Id.

179559666)

Conforme os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Verifico que membro do Ministério Público apresentou justa causa como condição de possibilidade da ação, com indícios de autoria, materialidade de uma conduta típica, com suporte dos documentos. Assim, com a existência desses elementos, é possível o recebimento da ação penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

No que tange a alegação de que a acusação se fundou tão somente em denúncia anônima, não prospera, pois, tais alegações encontram-se amparadas no inquérito policial de n° 58/2017/DPJCAT/MP, juntamente com os documentos que o instruem.

Assim, como afirmado pela própria impetrante
“
o MP teve um lastro temporal de três anos apurando as supostas ilegalidades.”,
logo, a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, conforme escorreitamente observado no parecer ministerial:

“[...]
Sendo assim, não ha que se falar em acusação fundada, exclusivamente, em “denúncia anônima”, afinal, a Acao Penal foi deflagrada após a realização de diversas diligências prévias, nas searas cível, criminal e, também, administrativa, conforme a própria paciente consignou na petição inicial deste writ. Neste aspecto, inclusive, e bom lembrar que essas esferas são independentes, motivo pelo qual o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar não impede a propositura, instauração e instrução da Acao Penal. [...]”

Neste sentido, trago decisão deste Tribunal,
verbis:

“HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – 1. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE REQUISITOU OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRIME – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE POLICIAL – RÉU SOLTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE, POR OUTRO LADO, DE FIXAR PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Se o órgão acusatório entendeu pela necessidade de realização de outras diligências para apurar a existência ou não do delito, e sendo “(...) entendimento pacífico que o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal” (HC n. 742.951, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 01/07/2022), não há que se falar em trancamento da investigação policial por falta de prova da materialidade; [...]”(N.U 1008304-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Outrossim, q
uanto a alegação de que,
o Ministério Público adulterou a realidade dos fatos, com intuito de prejudicar a paciente
,assim, as provas são ilegítimas, não procede, visto que
o
habeas corpus
não é instrumento que se presta ao exame profundo dos fatos, posto que não comporta dilação probatória, sendo certo que tais insurgências, devem ser resolvidas no bojo da ação penal, sendo pertinente ao
writ
apenas a existência de fundados indícios do envolvimento do paciente nos crimes que lhe são imputados.

Bem como,
essa questão não foi decidida pelo juízo singular, portanto, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [RECENTEMENTE] – MATÉRIAS APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – HC DELIMITADO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MONITORAÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO – INFORMAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO LOCAL – APREENSÃO DE 3 PORÇÕES DE MACONHA, 5 ROLOS DE PLÁSTICO-FILME E R$27,00 REAIS – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PREMISSA DO TJMT – AÇÃO PENAL QUE DEVE SER PROCESSADA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE APARENTE CAUSA DE REJEIÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – PROXIMIDADE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (TJMT, HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000).
O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa. A nulidade da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, de modo que sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015).
“A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.” (TJMT, HC nº 173825/2015)” (TJ-MT - HC: 10132942720208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020) (destaquei)

Ademais, quanto a alegada atipicidade da conduta, tendo em vista que todos os atos foram praticados no estrito cumprimento do dever legal, é importante esclarecer, que as esferas
são independentes entre si, o que permite que o ato cometido pelo servidor seja investigado tanto na esfera administrativa quanto na penal.

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

“[...]
6. Outrossim, não obstante o processo em trâmite na justiça eleitoral tenha sido arquivado e a ação de improbidade administrativa julgada improcedente, certo é que tais ocorrências, ainda que efetivamente havidas na exata forma em que foram noticiadas pelos Defensores, não possuem o condão de, por si só, provocar reflexos fatais e imediatos na ação penal em trâmite na origem.

7. Em se tratando de penalidades de distintas naturezas, ainda que originadas de um mesmo fato, persiste a viabilidade de apuração em cada qual das searas, não havendo que se falar em bis in idem.

8. Recurso desprovido.

(RHC n. 137.773/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

“HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL PÚBLICA DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO – TRANCAMENTO – FUNDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O MESMO OBJETO JULGADA IMPROCEDENTE EM INSTÂNCIA PRÓPRIA – DESIMPORTÂNCIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA – AÇÃO CIVIL JULGADA IMPROCEDENTE NÃO INVIABILIZA AÇÃO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

As esferas civis e criminais, via de regra, são independentes entre sí, podendo, cada um proceder suas investigações em âmbitos distintos, ainda que se originem dos mesmos fatos, sem que ocorra “bis in idem”.

(N.U 1004344-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

No mais, quanto a alegação de que a certidão é inválida, como é sabido, as certidões lavradas por oficiais de justiça, tem fé pública, contando, portando, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve se apresentar prova robusta, forma, e concreta para sua invalidação.

Assim, não há que se falar em violação da ampla defesa e contraditório, tendo em vista que foi oportunizado a paciente o direto a defesa, feito pelo defensor nomeado.

E por fim, como bem observou o douto Procurador de justiça,
“
embora a increpada tenha questionado a validade da sua citação na Acao Penal, ha que se convir de que não e possível desconstituir a Certidão lavrada por um Oficial de Justiça, cujas afirmações são dotadas de fé pública, nos limites do Habeas Corpus. Não obstante, infere-se dos autos que a instrução criminal não se findou, sendo que a Audiência de Instrução e Julgamento esta designada para data próxima, o que permite a paciente constituir advogado de sua confiança para atuar no feito, podendo indicar testemunhas, requerer diligências, enfim, exercer, plenamente, o seu direito de
se defender.”

Pelo exposto, inexiste constrangimento ilegal por violação ao princípio da razoável duração do processo, se a tramitação processual transcorre nos limites razoáveis, como no caso concreto.

Portanto, demonstrada a justa causa para a persecução pena, nos termos do art. 41 do CPP, não há falar em trancamento da ação penal.

Com esses fundamentos,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023